Tribunal: TJDFT
Processo: 0003639-16.2007.8.07.0000
Órgão julgador: RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2021-07-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0003639-16.2007.8.07.0000 Classe judicial: PRECATÓRIO (1265) CREDOR: OZAILDE PEREIRA CARDOSO DOS SANTOS DEVEDOR: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Exclua-se a Dra. MARIA APARECIDA SILVA (OAB/DF 9.984) da autuação, em atendimento ao requerimento ID 26483893. Aguarde-se o pagamento em ordem cronológica. Publique-se. Brasília, 14 de julho de 2021. RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA Juiz de Direito Substituto pac